Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004953-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (AGRAVANTE), ELLEN MENDES LOPES ROCHA - CPF: 007.363.571-57 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1 - Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança
, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada, revela-se necessário o seu indeferimento, já que não restou comprovado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar apto a ensejar a reintegração do

servidor

ao cargo por ele anteriormente ocupado.

2 -
Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No.

1004953-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

AGRAVADA: ELLEN MENDES LOPES ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
pelo
Município de Nova Nazaré
contra decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

n.

1000505-64.2019.8.11.00
21, impetrado por
Ellen Mendes Lopes Rocha
contra ato atribuído ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Nazaré/MT, deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia do ato de exoneração, praticado pela Portaria no. 1.391, de 23 de janeiro de 2019, bem como determinar a reintegração da Impetrante ao cargo de Analista de Licitação.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a decisão recorrida é equivocada, uma vez que a servidora tomou posse no cargo de Analista de Licitação em
20-7-2016
e, segundo apurado pela Comissão processante, a servidora, enquanto ocupante do cargo de Tesoureira, realizou transferência ilegal no valor de R$ 217.972,48 (duzentos e dezessete mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), em
27 de dezembro de 2016
.

Defende que a fumaça do bom direito está demonstrada, tendo em vista que a Agravada já havia tomado posse quando da transferência ilegal dos valores.

Diz que,

o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de mais prejuízos aos cofres públicos, porquanto caso o Município vença a demanda, dificilmente as remunerações pagas durante a reintegração da servidora serão restituídas aos cofres públicos.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Esta Relatora indeferiu o pedido de

efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 7402986.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 7871160

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8096934), manifestou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que da análise dos autos não sobreleva qualquer fato para justificar o perigo da demora, além do mais não existe qualquer indício de ineficácia da medida caso a segurança fosse concedida ao final.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020